Tribunal: STF
Processo: RE 364835
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
 CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. ALEGADA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
 DECLARATÓRIOS QUE TERIA SUPRIDO A AUSÊNCIA DO REQUISITO.
Os
embargos de declaração só suprem a falta de prequestionamento quando
 a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito de
questão antes suscitada. Nesse sentido, entre outros, o AI
502.659-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Caso em que o
agravante suscitou originariamente, nos embargos de declaração, a
alegada ofensa ao texto constitucional.
Patente a falta de
prequestionamento.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao
qual se nega provimento.
Condenação do agravante a pagar à
agravada multa de um por cento sobre o valor da causa, nos termos do
 art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.